Tribunal: TJSP
Processo: 1012855-41.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DANO MORAL – Contrato verba de compra e venda de quiosque – Revelia declarada – Reconhecimento judicial da existência de relação jurídica entre as partes e pagamento parcial da quantia ajustada – Retomada arbitrária do estabelecimento empresarial pela vendedora, impedindo o autor de ingressar no quiosque na frente da funcionária e de transeuntes – Situação vexatória caracterizada,

Ementa:
DANO MORAL – Contrato verba de compra e venda de quiosque – Revelia declarada – Reconhecimento judicial da existência de relação jurídica entre as partes e pagamento parcial da quantia ajustada – Retomada arbitrária do estabelecimento empresarial pela vendedora, impedindo o autor de ingressar no quiosque na frente da funcionária e de transeuntes – Situação vexatória caracterizada, extrapolando o mero aborrecimento – Dano moral configurado – Verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento